Tribunal: TCU
Processo: 021.334/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de unidade de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 5523/2013, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o município de Gameleira/PE e que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Yeda Augusta Santos de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Yeda Augusta Santos de Oliveira, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abatendo-se os valores já ressarcidos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 1o/1/2013 261.964,12 Débito 15/5/2019 1.538,62 Crédito 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até trinta e seis prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. informar esta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a responsável acerca desta deliberação.